Tribunal: TJBA
Processo: 8004950-88.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004950-88.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE PEREIRA PIMENTEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PREVISÃO LEGAL DE REPERCUSSÃO DO PISO NA ESTRUTURA DA CARREIRA. TEMA 911 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA AFASTAR DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. REVOGAÇÃO DA TÁCITA DA LEGISLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXECUTORIEDADE IMEDIATA DA SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por professor da rede pública municipal e pelo município de Guanambi contra sentença que concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base conforme o piso nacional (Lei nº 11.738/2008), acrescido de 50% e respeitando o escalonamento vertical da Lei Municipal nº 1.089/2016, postergando os efeitos da decisão para o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) preliminares de inconstitucionalidade dos arts. 83 e 84 da lei municipal, suspensão do feito por ADI e carência de ação por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) a ocorrência de revogação tácita da norma municipal que estabelece o acréscimo de 50% sobre o piso; (iii) a incidência dos reflexos do piso nacional em toda a carreira escalonada; (iv) a possibilidade de execução imediata de sentença concessiva em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. A inconstitucionalidade da lei local é objeto de ADI própria, na qual foi indeferida medida cautelar de suspensão, mantendo-se a higidez da norma. Logo, não há que se falar em suspensão do julgamento do presente recurso.

5. O esgotamento da via administrativa é desnecessário diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que impõe a rejeição da preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual.

5. O piso nacional do magistério deve corresponder ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a fixação em valor inferior, com reflexos nos demais níveis e vantagens sempre que a legislação local assim determinar (Tema 911/STJ).

6. A Lei Municipal nº 1.089/2016 de Guanambi estabelece expressamente que o vencimento inicial do coordenador pedagógico será o piso nacional do professor acrescido de 50%, definindo coeficientes percentuais de escalonamento vertical entre os níveis da carreira.

7. As leis posteriores de reajuste apenas atualizaram valores nominais, sem alterar a estrutura ou os critérios de cálculo estabelecidos no plano de carreira estruturante, inexistindo, portanto, revogação tácita.

8. Limitações orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de escusa para o descumprimento de direitos funcionais assegurados em lei, cujas despesas decorrentes de decisão judicial são excepcionadas dos limites de gastos.

9. A sentença que concede a segurança possui executoriedade imediata, não sendo admitida a postergação de seus efeitos para após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo

10. Recurso do impetrante provido. Recurso do ente municipal não provido. Reforma da sentença apenas para determinar a sua eficácia imediata, independentemente do trânsito em julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8004950-88.2024.8.05.0088
,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
JAMILLE PEREIRA PIMENTEL DOS SANTOS
e

MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE GUANAMBI E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE
, nos termos do voto condutor
.